Tribunal: TJPA
Processo: 0808517-52.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808517-52.2023.8.14.0401

APELANTE: RODOLFO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal, por subtrair celular de vítima mediante grave ameaça com uso de arma branca. Após o crime, foi perseguido por populares, capturado e o bem restituído à vítima.

2. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da forma tentada do delito de roubo, sustentando a ausência de posse mansa e pacífica da res furtiva; e (ii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o roubo deve ser considerado consumado, apesar da breve posse da
res
e da posterior recuperação do bem; (ii) verificar se a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 582), o crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

5. No caso, ficou comprovada a subtração com grave ameaça e a inversão da posse da res, sendo descabido o reconhecimento da forma tentada.

6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, não sendo possível sua redução, mesmo diante da atenuante da confissão espontânea, conforme o entendimento firmado na Súmula 231 do STJ e no Tema 190 dos recursos repetitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem subtraído, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto. 2. A presença de atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando esta já tiver sido fixada nesse patamar.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, VII, e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 231 e 582; STJ, AREsp nº 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04/02/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RODOLFO DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 23666255), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 23666199) que no dia 28/04/2023, por volta das 20h20min, na Avenida Governador Malcher, Bairro de Nazaré, nesta Capital, a vítima Leidiana Lobo de Souza foi abordada por um indivíduo, de bicicleta, que portava uma faca na mão e que começou a ordenar que entregasse seu celular, “se não iria ser esfaqueada”. Após, a vítima entregou seu celular e o nacional empreendeu fuga. Ocorre que a vítima começou a correr atrás do assaltante, gritando
“PEGA LADRÃO! PEGA LADRÃO”
(sic), motivo pelo qual populares, que estavam em motocicletas, conseguiram capturar o indivíduo e recuperar o celular, tendo, em seguida, chegado policiais militares no local do fato.

Em
razões recursais
(ID 23666275), clama a defesa pelo reconhecimento do delito de roubo na modalidade tentada, de vez que o acusado não chegou a ter a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Outrossim, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em
contrarrazões
(ID 23666278), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
opina pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Clama a defesa pelo reconhecimento do delito de roubo na modalidade tentada, de vez que o acusado não chegou a ter a posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, da prova colhida ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída.
O recorrente só veio a ser capturado após perseguição por populares, motoqueiros que passavam pelo local e conseguiram alcançá-lo.

Transcorreu, portanto, necessário lapso temporal entre a consumação do crime e a captura do assaltante. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação ou não do bem resultante da atuação de policiais ou de terceiros.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. SÚMULA 582/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. ENUNCIADO VIGENTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso especial, no qual se busca: (i) a desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada; (ii) a redução da pena na segunda fase da dosimetria, em patamar menor que o mínimo legal, em razão da atenuante da confissão; e (iii) a isenção ou parcelamento da pena de multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o crime de roubo foi consumado ou se deve ser reconhecida a forma tentada, considerando a captura do agente logo após a subtração dos bens; (b) se é possível a redução da pena-base para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, considerando a aplicação da atenuante da confissão; (ii) se é cabível a isenção da pena de multa imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade.

III. Razões de decidir

3. Consoante a jurisprudência do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

(Súmula n. 582 do STJ).

4. No caso, o Tribunal concluiu que houve a inversão da posse da res furtiva mediante emprego de grave ameaça, destacando que o agente subtraiu os aparelhos celulares das vítimas, mas foi capturado momentos depois.

7. A aplicação da atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ e o entendimento consolidado no Tema 190.

8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231.

9. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de reduzir a pena na segunda fase para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

10. A isenção da pena de multa não é admitida por falta de previsão legal, sendo possível o parcelamento conforme as circunstâncias do caso concreto, mas a ausência de prequestionamento impede o exame da questão no recurso especial.

11. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em razão da falta de previsão legal.

12. A ausência de prequestionamento quanto aos maus antecedentes impede o exame dessa questão no recurso especial, nos termos da Súmula 282/STF.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.)”
(GRIFEI)

2. Da atenuante da confissão espontânea:

Pretende a defesa a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com consequente redimensionamento da pena do apelante:

Sem procedência, todavia.

Do exame do
decisum
condenatório, extrai-se que ao réu foi cominada a pena-base no
mínimo legalmente previsto
de
04 (quatro) anos de reclusão
. Ato seguinte, não foram reconhecidas pelo juízo atenuantes ou agravantes; tampouco causas de diminuição de pena. No entanto, reconhecida a majorante do emprego de arma branca, a sanção foi exasperada em 1/3 (um terços), com conseguinte cominação da reprimenda definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente à plena vigência do entendimento alhures mencionado, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025